Tribunal: TJMT
Processo: 1005118-14.2020.8.11.0015
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005118-14.2020.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE - CPF: 488.606.621-68 (EMBARGADO), RICARDO LUIZ HUCK - CPF: 452.029.821-00 (ADVOGADO), PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE SINOP - CNPJ: 00.179.044/0001-20 (EMBARGANTE), LUIZ PINHEIRO - CPF: 093.543.950-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

O recurso.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à Apelação para cassar o arquivamento e determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença.

Fato relevante.
A embargante alegou ter juntado todos os documentos solicitados e requereu que o Tribunal apontasse quais documentos faltariam.

A decisão recorrida.
O acórdão embargado reconheceu a existência de documentos nos autos, mas ressaltou que a decisão de arquivamento não analisou individualmente a suficiência de cada item listado no título executivo.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade ou contradição quanto à análise da documentação apresentada pela parte embargante no cumprimento de sentença.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado não afirmou que houve ausência de documentos, mas apontou a deficiência da decisão de origem, que arquivou o cumprimento sem verificar item por item da obrigação.

Foi determinada a retomada do cumprimento de sentença justamente para que se verifique a existência e suficiência dos documentos elencados no título executivo.

Não há vício a ser sanado, mas inconformismo com o conteúdo do julgado, o que afasta a via dos Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A pretensão da embargante busca rediscutir o mérito da decisão, o que exige recurso próprio e não se coaduna com a função integrativa dos embargos.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A decisão que arquiva o cumprimento de sentença por suposta entrega de documentos deve analisar individualmente cada item previsto no título executivo. 2. Não há omissão a ser suprida quando o acórdão apenas determina a verificação item por item no juízo de origem.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
n/a

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
deu parcial provimento
à Apelação para cassar o arquivamento e determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença.

A embargante
insurge-se contra o
decisum
arguindo que juntou todos os documentos solicitados.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A embargante
insurge-se contra o
decisum
arguindo que juntou todos os documentos solicitados.

O
acórdão embargado, ao examinar a controvérsia, deixou claro que a crítica não se dirigiu à inexistência absoluta de documentos, mas à forma como o juízo de origem extinguiu o cumprimento de sentença, com base em apenas uma ata, sem promover a análise individualizada de todos os itens elencados na sentença/acórdão exequendo. Nesse sentido, constou expressamente:

“A decisão que extinguiu o cumprimento de sentença baseou-se apenas na juntada de uma ata de assembleia, sem examinar item por item os documentos listados na inicial e reiterados na fase de cumprimento.”

Na sequência, o voto consignou que a obrigação fixada em sentença transitada em julgado abrangia
“todos os documentos elencados na inicial e reiterados na fase de cumprimento de sentença, edital de convocação; aberturas de livros e atas específicas de 30/06/2019 e 07/07/2019; parecer; listas de presença; intimação do requerente”
, ressaltando que a juntada de apenas uma ata não exauria a ordem de exibição, salvo prova de inexistência ou impossibilidade de apresentação dos demais documentos.

O próprio acórdão reconheceu a existência de outros documentos nos autos, ao afirmar:

“Até há notícia de juntada de termos de abertura de livros e outras peças (registros lançados em 15/06/2023), mas a decisão recorrida não enfrentou, item por item, a existência/entrega dos documentos listados no título executivo.”

E, justamente por isso, determinou:

“(...) impõe-se restaurar o cumprimento de sentença a fim de verificar item por item do rol executado, estipular prazo para exibição do que faltar e, na persistência de resistência, adotar medida executiva adequada e proporcional.”

Como se vê, o acórdão não afirmou que a embargante deixou de juntar qualquer documento específico, tampouco desconsiderou a existência das peças mencionadas no Id 321246418 e seguintes; ao contrário, registrou que “até há notícia de juntada de termos de abertura de livros e outras peças”, mas que a decisão de arquivamento não examinou individualmente a suficiência dessa documentação em face do título executivo.

Logo, o comando foi no sentido de restaurar o cumprimento de sentença justamente para que, na origem, se realize a verificação item por item dos documentos exigidos, fixando-se prazo para complementação, se necessário, e adotando-se medidas coercitivas proporcionais em caso de resistência.

Assim, não há omissão a ser suprida, mas apenas inconformismo da embargante com a solução adotada, que determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença, em vez de admitir o arquivamento com base apenas na ata de assembleia e demais documentos já juntados.

Ao requerer que esta Câmara esclareça “quais os documentos que faltaram” e “qual documento o embargado apontou existente e comprovou a sua existência que não tenha sido entregue”, a embargante, na prática, busca que o Tribunal reconheça, nesta sede integrativa, o cumprimento integral da obrigação de exibir documentos, esvaziando a determinação de prosseguimento da execução e restabelecendo, por via oblíqua, o arquivamento do feito.

Essa pretensão, contudo, possui nítido caráter infringente, pois visa à alteração do resultado do julgamento, o que somente seria possível, em tese, por meio de recurso próprio apto a ensejar reexame do mérito, não sendo os Embargos de Declaração a via adequada, sobretudo na ausência de qualquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Como ressaltado, o acórdão embargado delimitou com clareza o alcance da decisão: cassou o arquivamento, determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença e fixou a tese de que a decisão que arquiva o cumprimento deve examinar a entrega de todos os itens listados no título executivo, sob pena de nulidade.

Portanto, não há obscuridade, contradição ou omissão a respeito da extensão da obrigação ou da necessidade de verificação individualizada; o que se pretende é, simplesmente, modificar esse entendimento para, com base na narrativa da embargante acerca dos documentos já apresentados, reconhecer desde logo a suficiência da exibição – o que não se coaduna com a função integrativa dos Embargos de Declaração.

Reafirma-se que todas as questões relevantes para a solução da controvérsia foram adequadamente enfrentadas, tanto na ementa quanto na fundamentação do voto condutor. O acórdão examinou a natureza da ação (exibição de documentos), o conteúdo da sentença transitada em julgado, a extensão da obrigação exibitória e o vício da decisão de primeiro grau que arquivou o cumprimento sem analisar a entrega de todos os documentos especificados.

Como visto, não há o vício mencionado, uma vez que os pontos trazidos nos Embargos não se sobrepõem à presença dos requisitos descritos no decisum embargado, mas apenas externam discordância com a orientação adotada por esta Câmara, o que não é passível de correção pela via do art. 1.022 do CPC.

Atente-se ao disposto no artigo 1.026, §2º, do CPC.

Pelo exposto,
rejeito
os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025